Tribunal: TJSP
Processo: 2219802-97.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – CRISE FINANCEIRA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS - I - Cabível a concessão do benefício à pessoa jurídica desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos – Art. 5o, inciso LXXIV, da CF e art. 98, §1o, incisos I e II, do CPC, e Súmula no 481 do STJ – Tratando-se de pessoa

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – CRISE FINANCEIRA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS - I - Cabível a concessão do benefício à pessoa jurídica desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos – Art. 5o, inciso LXXIV, da CF e art. 98, §1o, incisos I e II, do CPC, e Súmula no 481 do STJ – Tratando-se de pessoa jurídica, a insolvência (insuficiência de recursos), não se presume, mas depende de eficaz comprovação, por meio da juntada de documentos idôneos – II – Oportunizado à agravante, em 2a instância, a comprovação da sua hipossuficiência através da juntada de documentos – Agravante que acostou aos autos extratos bancários que revelam intensa movimentação financeira, além de aplicações – III – Ausência de juntada de ficha cadastral perante a Jucesp, sendo desconhecido o ativo ou passivo da empresa – Inobstante a existência de dívidas, os acordo firmados junto aos seus credores vem sendo honrados - Dúvida do juízo que permaneceu inalterada ante a ausência de documentos esclarecedores acerca de seu comprometimento financeiro – IV - Existência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, na esteira do que dispõe o §2o, do art. 99, do NCPC, recomenda-se a não concessão da benesse – Necessidade de recolher custas processuais e preparo, em 1a instância, sob as penas da lei – Precedentes do E. TJSP - Decisão mantida - Agravo improvido, com determinação".